Tribunal: TJES
Processo: 5006133-42.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Contratos Bancários; Citação
Data de julgamento: 2022-05-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5006133-42.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: BANCO ITAUCARD S.A.
AGRAVADO: THIAGO NASCIMENTO QUEIROZ
RELATOR(A
):ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: 017 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Relator / 019 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA - Vogal / 023 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

A
GRAVO DE INSTRUMENTO

Nº

500
6133-42.2021.8.08.0000

AGVTE
:
BANCO
ITAUCARD S.A

AGVDO
:
THIAGO NASCIMENTO QUEIROZ

RELATOR:

DES. CONV. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

RELATÓRIO

T
rata-se de
agravo de instrumento
interposto por
BANCO
ITAUCARD
S/A
, eis que irresignado com a decisão por meio da qual o Juízo primevo deferiu o pedido liminar de busca e apreensão do veículo, todavia, determinou que o bem dever
ia
ser depositado na
quela
Comarca, até ulterior deliberação.

Aduz o Recorrente, em síntese, que referida limitação importa em indevido cerceamento ao exercício pleno da
propriedade
por parte do credor, além de
lhe
imp
or
o ônus da guarda do
veículo
.

A
teor do evento nº 1818736, a

antecipação da tutela recursal foi indeferida.

Anexadas ao evento nº 2192478 as razões do Agravo interno interposto pela instituição financeira.

Ausentes contrarrazões.

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória – ES, 27 de abril de 2022.

RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

DESEMBARGADOR CONVOCADO

RELATOR

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

ACOMPANHO O E. DESEMBARGADOR RELATOR PARA CONHECER DO RECURSO INTERPOSTO E, NO MÉRITO, DAR-LHE PROVIMENTO

Acompanho o voto proferido pelo Eminente Relator.

VOTO VENCEDOR

A
GRAVO DE INSTRUMENTO

Nº

500
6133-42.2021.8.08.0000

AGVTE
:
BANCO
ITAUCARD S.A

AGVDO
:
THIAGO NASCIMENTO QUEIROZ

RELATOR:

DES. CONV. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

VOTO

Consoante relatado, trata-se de
agravo de instrumento
interposto por
BANCO
ITAUCARD
S/A
, eis que irresignado com a decisão por meio da qual o Juízo primevo deferiu o pedido liminar de busca e apreensão do veículo, todavia, determinou que o bem deveria ser depositado naquela Comarca, até ulterior deliberação.

Aduz o Recorrente, em síntese, que referida limitação importa em indevido cerceamento ao exercício pleno da
propriedade
por parte do credor, além de
lhe
imp
or
o ônus da guarda do
veículo
.

Estabelecidos os contornos recusais,
n
os termos do Decreto-lei n. 911/69,
verifica-se que
para a
concessão da
medida
liminar na ação de busca e apreensão
revela-se suficiente a com
provação da mora do devedo
r, cujos efeitos –
de consolidação da propriedade para o credor -
poderão ser afastado
s, se
no prazo de 5
(cinco)
dias, após a execução da liminar, o devedor
fiduciante
pagar a integralidade da dívida.
Confira-se:

Art. 3
o

O proprietário fiduciário ou credor poderá, desde que comprovada a mora, na forma estabelecida pelo § 2
o

do art. 2
o
, ou o inadimplemento, requerer contra o devedor ou terceiro a busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente, a qual será concedida liminarmente, podendo ser apreciada em plantão judiciário.
(Redação dada pela Lei nº 13.043. de 2014)

§ 1
o

Cinco dias após executada a liminar mencionada no caput, consolidar-se-ão a propriedade e a posse plena e exclusiva do bem no patrimônio do credor fiduciário, cabendo às repartições competentes, quando for o caso, expedir novo certificado de registro de propriedade em nome do credor, ou de terceiro por ele indicado, livre do ônus da propriedade fiduciária
.
(Redação dada pela Lei nº 13.043. de 2014)

§ 2
o

No prazo do § 1
o
, o devedor fiduciante poderá pagar a integralidade da dívida pendente, segundo os valores apresentados pelo credor fiduciário na inicial, hipótese na qual o bem lhe será restituído livre do ônus.

(Redação dada pela Lei nº 13.043. de 2014)

Como afirmado pelo agravante, o dispositivo legal nada dispôs acerca da guarda do bem durante esse período, todavia, a melhor interpretação a ser adotada é a de que, se a dívida for paga dentro desse prazo previsto no §1º do Art.3º, o bem será destituído ao devedor livre de quaisquer ônus (3º, §2º).

Assim, e
m razão da
exiguidade do prazo
e no intuito de preservar o exercício do direito de purgação da mora pelo devedor,
entend
o
prudente
a
manutenção d
o

veículo na mesma Comarca
de tramitação do
processo
até o escoamento do
prazo
previsto no §1º do art.3º
,
em consonância,
inclusive,
com o
entendimento
de
st
a colenda Câmara
, senão vejamos:

EMENTA : AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. MANUTENÇÃO DO BEM SOMENTE ATÉ O PRAZO PARA PURGAÇÃO DA MORA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Conforme orientação do c. STJ, nos contratos firmados na vigência da Lei n. 10.931/2004, compete ao devedor, no prazo de 5 (cinco) dias após a execução da liminar na ação de busca e apreensão, pagar a integralidade da dívida - entendida esta como os valores apresentados e comprovados pelo credor na inicial -, sob pena de consolidação da propriedade do bem móvel objeto de alienação fiduciária (REsp 1418593/MS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 14/05/2014, DJe 27/05/2014).
2. Assim, nas ações de busca e apreensão, é razoável que o veículo permaneça na comarca do devedor fiduciário apenas durante o prazo de purgação da mora, diante da possibilidade de recuperação do bem pelo devedor. Contudo, decorrido o prazo, o credor fiduciário não pode sofrer restrição em relação ao bem, podendo providenciar sua remoção ou venda, diante da ausência de vedação legal para tais atos. 3. Após o prazo de 5 (cinco) dias subsequentes à efetivação do mandado de busca e apreensão, na hipótese de não haver a quitação do débito, é permitida a remoção do veículo, em razão da consolidação da propriedade e a posse plena e exclusiva do bem no patrimônio do credor fiduciário, conforme estabelece o DL 911/69, em seu art. 3º, §1
º. 4. Recurso conhecido e provido.
(TJES, Classe:
Agravo de Instrumento, 021199001716
, Relator
:

JORGE DO NASCIMENTO VIANA
, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL
,
Data de Julgamento: 27/09/2021, Data da Publicação no Diário: 15/10/2021)

EMENTA AGRAVO DE INSTRUMENTO AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA DECRETO-LEI Nº 911/69 POSSIBILIDADE DE REMOÇÃO DO VEÍCULO DA COMARCA ONDE TRAMITA O FEITO QUINQUÍDIO LEGAL RECURSO PROVIDO.
1- Nos contratos firmados na vigência da Lei n. 10.931/2004, compete ao devedor, no prazo de 5 (cinco) dias após a execução da liminar na ação de busca e apreensão, pagar a integralidade da dívida - entendida esta como os valores apresentados e comprovados pelo credor na inicial -, sob pena de consolidação da propriedade do bem móvel objeto de alienação fiduciária (REsp 1418593/MS).
2- Razoável limitar a remoção do veículo, determinando que permaneça depositado na Comarca em que tramita o feito, somente durante os 5 dias subsequentes à efetivação do mandado de busca e apreensão, prazo após o qual, em havendo a quitação da dívida, o bem será restituído ao devedor livre de ônus e, em caso negativo, ocorrerá a consolidação da posse e propriedade plena do bem ao credor fiduciário
. 3- Recurso provido.
(TJES, Classe:
Agravo de Instrumento, 024199016809
, Relator
:
ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA
, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL
,
Data de Julgamento: 29/03/2021, Data da Publicação no Diário: 11/05/2021)

Assim, de ser reformada em parte a decisão objurgada
, para autorizar, após o prazo de 5 (cinco) dias subsequentes à efetivação do mandado de busca e apreensão, na hipótese de não haver a quitação do débito, a remoção do veículo, em razão da consolidação da propriedade e a posse plena e exclusiva do bem no patrimônio do credor fiduciário.

Por todo o exposto,
dou provimento
ao
agravo de instrumento

e
julgo prejudicado
o agravo interno.

É
como voto.

RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

DESEMBARGADOR CONVOCADO

RELATOR

EMENTA

A
GRAVO DE INSTRUMENTO

Nº

500
6133-42.2021.8.08.0000

AGVTE
:
BANCO
ITAUCARD S.A

AGVDO
:
THIAGO NASCIMENTO QUEIROZ

RELATOR:

DES. CONV. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

E
MENTA

A
GRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA. DETERMINAÇÃO DE NÃO REMOÇÃO DO AUTOMÓVEL DA COMARCA.
POSSIBILIDADE
DESDE QUE LIMITADA AO PRAZO DE PURGAÇÃO DA MORA. RECURSO PROVIDO.

1. P
ara a
concessão da
medida
liminar na ação de busca e apreensão
revela-se suficiente a com
provação da mora do devedo
r, cujos efeitos –
de consolidação da propriedade para o credor -
poderão ser afastado
s, se
no prazo de 5
(cinco)
dias, após a execução da liminar, o
réu
pagar a integralidade da dívida.

2.
Superado o prazo de cinco (05) dias sem que o devedor fiduciário efetue o pagamento integral da dívida, consolida-se a posse e propriedade do bem em favor do credor fiduciário, motivo pelo qual é defeso ao julgador impedi-lo de promover a remoção do veículo para Comarca diversa onde a tramita a demanda. Procedentes do TJES.

3. Recurso provido para
autorizar que o Agravante, decorrido o prazo de purgação da mora sem a quitação do integral da dívida, promova a remoção do veículo apreendido e/ou sua alienação, conforme autoriza o Art. 3º do Decreto-Lei nº 911/69.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar provimento ao agravo de instrumento e julgar prejudicado o agravo interno, nos termos do voto do Relator.